Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008618-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENCORE AGRICULTURE B.V. - CNPJ: 08.037.252/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE) – DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES INDICADOS PELA PARTES E PELO ADMINISTRADOR – PREMATURIDADE DO RECONHECIMENTO DO CÁLCULO DO ADMINISTRADOR – PEDIDO DE REMESSA A CONTADORIA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM QUE DEVE SER APRECIADA PREVIAMENTE – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o exame da essencialidade ou não de algum bem para o funcionamento da sociedade deve ser realizado previamente pelo Juízo da recuperação judicial, ainda que se trata de crédito de natureza extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004657-42.2013.8.11.0003, código 723664, - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
RODOLFO PAULO SCHLATTER, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO
, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor indicado pelo Administrador Judicial e determinou a realização de penhora online nas contas do agravante, para pagamento do crédito extraconcursal e de natureza alimentar.

Explica o agravante, que em fevereiro do corrente ano, os agravados reiteraram pedido de bloqueio da importância de R$ 635.114,93, conforme planilha. Já o agravante sustentou excesso e erro de cálculo, reconhecendo o valor de R$ 487.295,80. Novo valor foi apresentado pelos agravados e o administrador judicial entendeu que o cálculo correto era outro, no valor superior ao postulado, de R$ 875.131,60, recomendando o encaminhamento dos autos, antes de qualquer constrição à contadoria do Fórum de Rondonópolis, diante da discrepância de valores.

Todavia, o magistrado entendeu que o valor indicado pelo Administrador deveria prevalecer e determinou o prosseguimento pelo valor apurado por ele.

Defende o agravante que existem dois pontos a serem discutidos: o valor pecuniário objeto da penhora; e a busca e bloqueio de outros bens em caso de não localização de ativos financeiros.

Assevera que resta fundada dúvida diante da discrepância de valores sobre o cálculo e valor correto, faltando prudência na decisão agravada ao determinar bloqueio de ativos.

Adiante, pondera: “segundo ponto é atrelado à competência e à extensão da penhora. Considerando ser inequívoco estar o Recorrente em recuperação judicial, a constrição sobre bens do recuperando deve ser minuciosamente analisada, com oportunização de vista as partes, ao Ministério Público e ao Administrador Judicial para que se manifestem sobre a essencialidade. Tal como deferido amplia o leque de forma genérica, sem a necessidade de submissão do que, quanto e como seria penhorado, bem como se é essencial à atividade do Recuperando ou não. ”.

Liminarmente requer a suspensão da decisão agravada.

No mérito almeja o provimento do recurso determinando a remessa dos autos para o Contador do Fórum de Rondonópolis, para que esclareça a dúvida de todos os aqui envolvidos, quanto ao valor correto a ser exigido, bem como seja determinado que a penhora de bens seja previamente submetida ao Ministério Público, Administrador Judicial, Recorrente e o próprio Juízo Recuperacional para que se manifestem sobre a essencialidade.

Liminarmente foi deferido parcialmente o efeito suspensivo à decisão agravada,
“relativamente a qualquer ato de constrição que exceda o valor incontroverso. Fica autorizada a busca de bens de propriedade do executado, já deferido em decisão posterior nos autos originários, em face da infrutífera penhora online.”.

Posteriormente em face do agravo interno exerci juízo de retratação para suspender qualquer ato de constrição, ainda que de valor incontroverso, sem prévia decisão quanto à essencialidade,
“pois, a decisão agravada no recurso principal remete exclusivamente a valores e não a bens, inclusive caminhão de carga.”.

Os agravados explicam que a questão dos cálculos é de fácil elucidação, pois a única divergência entre o agravante e os agravados é quanto ao período de incidência de correção monetária; que, quando apresentar a planilha de débito, não incidiram juros de mora, somente a correção monetária a partir da distribuição da ação, chegando-se ao valor de R$ 249.331,77, cuja quantia o agravante não pagou. Não havendo pagamento voluntário, ultrapassado vários anos, já incluindo a multa e os honorários advocatícios em sede de execução de sentença.

Ao final concluem que:
“a dívida atualizada apresentada no ID 112240966 do processo principal, em 13/03/2023, utilizando-se os parâmetros legais, importava em R$ 679.412,93, ressaltando-se que a correção monetária se fez incidir desde a distribuição da ação (04/04/2013) e os juros de mora desde o trânsito em julgado da ação (24/07/2017) ”.

Adiante, sob alegação de que os créditos dos agravados são extraconcursais, é permitida a penhora dos bens do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de trata-se de Agravo de Instrumento
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004657-42.2013.8.11.0003, código 723664 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
RODOLFO PAULO SCHLATTER, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO
, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor indicado pelo Administrador Judicial e determinou a realização de penhora
online
nas contas do agravante, para pagamento do crédito extraconcursal e de natureza alimentar.

O agravante delimita o agravo de instrumento em dois pontos:

i)

O valor pecuniário objeto da penhora; e

ii)

A busca e bloqueio de outros bens em caso de não localização de ativos financeiros.

Quanto ao primeiro, em síntese, esclarece que não requer a perícia contábil, apenas que se atente ao que foi solicitado pelo Administrador Judicial, que é a remessa dos autos ao Contador do Fórum,
eis que há fundada dúvida sobre a pretensão, vez que o Recorrente, Recorrido e o próprio Administrador Judicial
divergem sobre o respectivo valor, tratando de providência simples.

Vejamos o que diz a decisão agravada, sobre a questão:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que os advogados SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA e GUILHERME FERREIRA DE BRITO movem em face de ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

De proêmio, DETERMINO que a Serventia Judicial proceda com a correção do polo ativo, para que conste como exequente os advogados supra mencionados.

No mais, tem-se que já restou deliberado nos autos que a constituição do crédito objeto desta lide (honorários sucumbenciais) se deu em momento posterior à propositura da recuperação judicial – e, portanto, o crédito é extraconcursal.

Outrossim, não estando sujeito à recuperação judicial, o crédito pode ser perseguido pelo exequente, vez que o feito recuperatório não produz qualquer efeito de suspensão destes autos.

Lado outro, sustenta o Administrador Judicial que “embora o presente crédito seja extraconcursal (...) a competência para promoção de atos de constrição continua sendo do juízo recuperacional até o encerramento do processo” – sendo certo que a razão lhe assiste.

Em Id. 109174412 os exequentes trouxeram aos autos a planilha atualizada do valor exequendo (R$ 635.144,93), requerendo: a penhora on line do montante; a busca de bens por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD com a penhora e indisponibilidade daqueles que forem encontrados; e a emissão de certidão de dívida para a inscrição do nome do executado no SERASA.

O executado manifestou-se alegando excesso de cobrança de R$ 147.849,13; e vindicou a remessa dos autos à Contadoria Judicial – Id. 109708800.

Os exequentes rebateram as alegações do executado e reiteraram o pedido de penhora on line, apontando o valor atualizado da dívida exequenda: R$ 679.412,93 – Id. 112240943.

Por fim, o Administrador Judicial do executado se manifestou em Id. 114266719 – oportunidade em que apresentou novo cálculo dos honorários sucumbenciais, perfazendo o montante de R$ 875.131,60 (oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Como relatado acima, já existem decisões que encerraram duas questões nestes autos: a primeira é o ponto de que o crédito dos exequentes é extraconcursal e, portanto, pode ser perseguido pelos mesmos sem sujeitar-se ao processo de recuperação judicial; e a segunda é o ponto da competência: compete ao Juízo da Recuperação Judicial a tomada das decisões referentes às constrições de bens e valores de propriedade do executado, que está em processo de recuperação judicial.

No caso em voga, este Juízo (por onde está tramitando o presente Cumprimento de Sentença) é também o Juízo do processo de recuperação judicial do executado – de modo que a decisão poderá ser tomada dentro destes próprios autos, sem a necessidade de que seja proferida no processo principal e juntada a esta execução.

Feitos tais esclarecimentos, e já explanadas as questões que contam com deliberação anterior consolidada, sequencialmente deve-se passar à análise dos pontos que ainda clamam por uma decisão judicial: o valor da execução e a possibilidade do deferimento da penhora da quantia.

Pois bem. No que tange ao valor do débito exequendo, tem-se que há discordância de cálculos entre os exequentes e o executado, tendo este último pugnado pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido.

Todavia, o pleito formulado pelo executado não apresenta utilidade – principalmente porque o diligente Administrador Judicial do executado, ao apresentar a sua manifestação nestes autos, colacionou ao processo cálculo elaborado dentro das normas técnicas e com atualização precisa, chegando, portanto, ao indubitável valor da execução: R$ 875.131,60 (oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos).

Portanto, a execução deverá prosseguir pelo valor apontado pelo Auxiliar do Juízo, supra referido.

(...)”

Ocorre que há grande discrepância entre os valores indicados pelas partes, inclusive reiteradas tanto nas razões recursais, quanto na contraminuta, seus respectivos cálculos e o indicado pelo Administrador, que indica o montante de R$ 875.131,60.

Referido Administrador solicita que os autos sejam remetidos à Contadoria para que possa apresentar novo cálculo de atualização do débito, nos seguintes termos:

“Em que pese o cálculo ora apresentado pelo Administrador Judicial, considerando a divergência considerável de valores, com a finalidade de garantir direitos e prevenir eventual alegação de nulidade, sugere o Auxiliar do Juízo que o feito seja remetido à contadoria, para que possa apresentar novo cálculo de atualização do débito. ”.

Nesse cenário, tenho como prematura a decisão que reconhece o cálculo do Administrador, quando ele mesmo opina pela realização de novo cálculo a ser realizado pela Contadoria.

Ainda que nas contrarrazões os agravados defendam se tratar de cálculo simples aritmético, o fato é que a remessa à Contadoria também não trará prejuízos eis que se trata de providência comum e trará segurança às partes.

No que tange ao segundo ponto, o agravante defende que está atrelado à competência e à extensão da penhora, considerando ser inequívoco estar o Recorrente em recuperação judicial, a constrição sobre bens do recuperando deve ser minuciosamente analisada, com oportunização de vista as partes, ao Ministério Público e ao Administrador Judicial para que se manifestem sobre a essencialidade.

No ponto a
r.
decisão é a seguinte:

“
No que tange ao pedido de penhora on line dos valores, é imperioso ressaltar, mais uma vez, que a competência para a tomada de tal decisão é do Juízo da Recuperação Judicial – uma vez que o executado encontra-se em processo de soerguimento.

(...)

Dito isso, e já adentrando-se ao tema a ser deliberado, tem-se que, nos termos da Lei 11.101/2005, especialmente o texto do artigo 59, as dívidas do recuperando, sujeitas ao plano de soerguimento (créditos concursais), devem obedecer à sistemática de pagamento da lei regente, para que sejam adimplidas em conformidade com as condições pactuadas no plano de recuperação judicial; e as
obrigações não atingidas pela recuperação judicial, consequentemente, devem continuar sendo cumpridas normalmente pelo devedor, uma vez que os créditos correlatos estão excluídos do plano e de seus efeitos.

Nessa linha de ideias, resta evidente que a
recuperação judicial não impede a prática de todo e qualquer ato de disposição patrimonial
por parte da sociedade/empresário em crise – que deve, durante o processo de soerguimento, dar regular continuidade à sua atividade produtiva e relações negociais, pagando os seus fornecedores, prestadores de serviço, trabalhadores e créditos extraconcursais.

Tanto é assim que a própria Lei 11.101/05, em seu art. 73, parágrafo único, prevê o
“inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial”
como uma das causas aptas a ensejar a decretação da falência do devedor. Ou seja, se o não cumprimento de obrigação que não se submete ao plano autoriza a decretação da quebra, seria contrário à lógica concluir que o fato de o devedor estar em recuperação judicial obstaria a prática de todo e qualquer ato de disposição patrimonial.

No caso concreto, considerando-se o teor dos relatórios que o Administrador Judicial do executado tem apresentado no Processo de Recuperação Judicial, é possível afirmar que o pagamento do valor pleiteado na presente execução não irá comprometer, de modo algum, o procedimento de soerguimento do devedor – haja vista que trata-se de quantia que, se retirada dos caixas do recuperando, não irá inviabilizar a continuidade das suas atividades empresariais.

Os relatórios de acompanhamento das atividades do recuperando evidenciam, sem sombra de dúvidas, que o pagamento do presente crédito é possível, sem que haja qualquer tipo de risco da recuperação judicial vir a se convolar em falência por tal motivo.

E, sendo assim, resta evidente, então, que a penhora dos valores deve ser autorizada por este Juízo (que é o Juízo tanto da Execução como da Recuperação Judicial) – uma vez que o montante a ser constrito não irá comprometer o sucesso do processo de soerguimento do devedor e nem a efetividade do procedimento de Recuperação Judicial.

Para ilustrar, por analogia:

(...)

Em paralelo a tais premissas, é de suma importância destacar, ainda, a natureza alimentar do crédito perseguido pelos exequentes.

Atente-se:

(...)

Ora, se o crédito dos exequentes é extraconcursal e, além disso, ainda ostenta caráter alimentar, é evidente que deve ser pago com celeridade pelo devedor – não havendo qualquer lógica em imaginar que os credores de tal natureza deveriam ficar privados do recebimento dos valores em razão dos efeitos do processo de recuperação judicial, se a eles não se sujeitam.

Ante tal, considerando todas as decisões anteriores atreladas a estes autos, somadas às razões ora consignadas,
DETERMINO a realização de penhora on line nas contas do executado ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para o pagamento do crédito extraconcursal e de natureza alimentar dos exequentes, no valor apontado pelo Administrador Judicial:
R$ 875.131,60 (oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos)
.”.

Não sendo alcançado êxito na penhora da totalidade do valor, desde já, DEFIRO, sequencialmente, a busca e bloqueio de bens de propriedade do executado, suficientes para satisfazer a dívida.”.

No que tange a penhora
online
, já constava decisão do juízo universal reconhecendo que o montante não irá comprometer o sucesso do processo de soerguimento do devedor e nem a efetividade do procedimento de Recuperação Judicial. Todavia, conforme ponderando na decisão que exerci o juízo de retratação, até o momento, não havia (e ainda não há) decisão da essencialidade ou não de outros bens, o que é imprescindível, ainda que se trata de crédito extraconcursal.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3.
A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) destaquei

Ou seja, ainda que se trate de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, e, por conseguinte, tal verba não se sujeita aos seus efeitos, o controle dos atos expropriatórios deve ser realizado previamente pelo juízo universal, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.

Para corroborar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou o prosseguimento da execução com realização de penhora de bem de empresa em recuperação judicial ao argumento de que a natureza do crédito executado tem natureza extraconcursal. Reforma que se impõe. Jurisprudência do Eg. STJ no sentido de que, muito embora os créditos extraconcursais não tenham que ser submetidos ao plano de recuperação, eventuais atos de constrição ou expropriação patrimonial que possam interferir no cumprimento do plano devem sujeitar-se ao juízo da recuperação. Concentração perante o Juízo recuperacional de todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o exame da essencialidade ou não de algum bem para o funcionamento da sociedade deve ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial. Reforma da decisão que se impõe para determinar a suspensão de atos de constrição sejam previamente submetidos ao juízo universal. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00123894620228190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 31/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
determinar a remessa dos autos para o Contador do Fórum de Rondonópolis para indicar o valor correto, bem como determinar que a penhora de bens seja previamente submetida ao juízo para verificação da essencialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023